Tribunal: STJ
Processo: 5017515-42.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2052655 - RS (2023/0042930-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ENY TROJAHN DUMKE
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para
1
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como, o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias,
devidas ao servidor quando em atividade, excluído, todavia, o adicional de insalubridade, uma
vez que se trata de verba de natureza transitória.
.
2 Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/04/2025
30/04/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
06 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47237655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2025 13:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/07/2025. Código de Controle do Documento: 71094a17-a7ad-4379-9608-3eb2a7c7de22

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2052655 - RS (2023/0042930-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ENY TROJAHN DUMKE
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para
1
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como, o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias,
devidas ao servidor quando em atividade, excluído, todavia, o adicional de insalubridade, uma
vez que se trata de verba de natureza transitória.
.
2 Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENY TROJAHN DUMKE contra
decisão da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, assim ementada (e-STJ, fl.
201):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA- PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega que os julgados citados na
decisão agravada não refletem um posicionamento consolidado, tratando-se de
Documento eletrônico VDA46913652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: ec8fdbfd-9f22-4656-b88f-06cf85f8ce92

precedentes isolados que não compõem a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre
o tema.
Defende a natureza remuneratória do adicional de insalubridade.
Argumenta que (e-STJ, fl. 216):

Na presente hipótese o debate é especificamente sobre licença-prêmio,
período considerado de efetivo exercício e cuja normativa impõe o mesmo
tratamento remuneratório do servidor em atividade ordinária. Ou seja, não há
razão para afastar a inclusão do adicional de insalubridade, ao passo em
que se admite a necessária composição do auxílio-alimentação na base de
cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
Portanto, deve ser aplicada, por analogia, a tese extraída da jurisprudência
dessa C. Corte quanto ao auxílio-alimentação, em face da natureza
remuneratória de ambas as verbas.
Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de
cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que
compõem a remuneração do servidor, tais como, o auxílio-alimentação pago em
pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação
natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído,
todavia, o adicional de insalubridade, uma vez que se trata de verba de natureza
transitória.
Com efeito, o Superior Tribuna de Justiça consolidou o entendimento
de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na
base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, excluindo-se da citada
base apenas o adicional de insalubridade, por possuir natureza transitória.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. De fato, observo que o acórdão, a despeito da argumentação já trazida
pela parte ora embargante, não se manifestou sobre a incidência do
adicional de insalubridade na base de cálculo do pagamento em pecúnia da
licença-prêmio.
Documento eletrônico VDA46913652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: ec8fdbfd-9f22-4656-b88f-06cf85f8ce92

2. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que as
rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na
base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, devendo ser
excluída da indenização o adicional de insalubridade, o qual possui natureza
transitória.
3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.063.615/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA- PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO
INCLUSÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o adicional de
insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser
excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia"
(AgInt no AREsp 1.717.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 1o/3/2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.990.961/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LICENÇA-
PRÊMIO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
VANTAGEM NÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO EM PARTE.
1. Quanto ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, a jurisprudência
deste Superior Tribunal é firme no sentido de que as rubricas que compõem
a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da
conversão do benefício em pecúnia, dentre elas, o 13o salário, o 1/3
constitucional de férias, o auxílio-alimentação, a gratificação natalina e o
abono de permanência.
2. O aresto recorrido afastou-se de entendimento consolidado nesta Corte,
segundo o qual o adicional de insalubridade, tratando-se de vantagem
pecuniária não permanente, não integra a remuneração do servidor,
devendo ser excluído da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em
pecúnia.
3. Agravo interno provido em parte.
(AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
24/8/2023
Assim, tendo em vista que o fundamento da decisão recorrida concernente à
exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo da conversão da licença-
prêmio coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, não cabe a sua reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA46913652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: ec8fdbfd-9f22-4656-b88f-06cf85f8ce92

É o voto.
Documento eletrônico VDA46913652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/04/2025 17:28:11
Código de Controle do Documento: ec8fdbfd-9f22-4656-b88f-06cf85f8ce92

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.052.655 / RS
Número Registro: 2023/0042930-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50175154220224040000 50245714020204047100 5024571402020404710050830235320144047100
50830235320144047100
Sessão Virtual de
a
24/04/2025
30/04/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ENY TROJAHN DUMKE
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENY TROJAHN DUMKE
ADVOGADOS : GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
Documento eletrônico VDA47175116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/05/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: 81aad7f5-da6f-4940-852b-dc3baa46bc79

RAQUEL PAESE - RS015663
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/04/2025
30/04/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 30 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA47175116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/05/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: 81aad7f5-da6f-4940-852b-dc3baa46bc79